Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO. NUTRICIONISTA. INSALUBRIDADE. REFELEXOS TRABALHISTAS. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A Recorrente, ao pleitear o pagamento dos valores retroativos de insalubridade desde março de 2019, bem como todos os reflexos trabalhistas decorrentes, deveria ter detalhado as verbas específicas que pretende ver reconhecidas. 2- É sabido que, em casos envolvendo servidores estatutários, não se aplica a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo imperioso que a parte indique com clareza e precisão os reflexos que busca, especialmente por não haver uma correspondência automática entre o regime estatutário e o regime celetista. 3- Ao não delimitar os pedidos de forma clara e específica, a Recorrente incorreu em falha processual, deixando de indicar as legislações aplicáveis ao ente público ao qual está vinculada, inviabilizando, assim, a análise detalhada da pretensão. 4- Além disso, a apresentação de pedidos genéricos, sem a devida fundamentação legal e sem a especificação das verbas envolvidas, impede o juízo de aferir com precisão quais os direitos e reflexos pleiteados, o que vai de encontro aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. 5- Portanto, sem a correta indicação dos valores e verbas reflexas pretendidas, a Fazenda Pública Recorrida não pode ser condenada de forma genérica, sendo essencial que a parte recorrente delimite com exatidão os itens que compõem os reflexos pretendidos, especialmente quando se trata de servidor estatutário, regido por normas específicas e não pela CLT. 6- O não atendimento do comando judicial acarreta a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009774-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ CAMARINHO DA SILVA - CPF: 040.912.781-75 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024